Tribunal: TJDFT
Processo: 0752734-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752734-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA DOS SANTOS ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 22275031) que, no Cumprimento de Sentença movido por Silvia dos Santos Alvarenga, determinou que a dívida do Agravante seja paga com incidência de juros de mora desde a data de inadimplência de cada parcela. Sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, sob pena de acarretar o enriquecimento sem causa da Exequente. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Constato que a r. sentença (ID 27620249 na origem) condenou o “Distrito Federal ao pagamento de diferenças referentes ao benefício pensional desde a data do requerimento administrativo”, mas não definiu o termo inicial da incidência dos juros de mora. Em casos dessa natureza, de pagamento de prestações pretéritas, a jurisprudência caminha no sentido de que o termo inicial seja a citação no feito que reconheceu o direito, consoante os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PARCELAS PRETÉRITAS. DIREITO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF.UTILIZAÇÃO DO IPCA.E. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da notificação da autoridade coatora nos autos do mandado de segurança coletivo, no qual se estabeleceu o direito material, líquido e certo dos impetrantes acerca da composição de seus proventos de aposentadoria. 4. A necessidade de utilização de ação de cobrança para a persecução de parcelas pretéritas, oriundas de direito reconhecido em sede de ação mandamental, não altera o direito material firmado e, por consequência, não tem o condão de estabelecer novo termo para constituição em mora do devedor, já ocorrida quando da notificação da autoridade coatora nos autos do mandado de segurança. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1125224, 07086197620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO. TABELA. QUARENTA HORAS SEMANAIS. INATIVOS. PARIDADE. ATIVOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SISTEMÁTICA DA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CPC, ART. 20, PARÁGRAFO 4o. (...) 7. Deve ser reconhecido como termo inicial da incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida na ação principal (mandado de segurança) em que foi garantido o direito que gerou a cobrança das parcelas pretéritas ao servidor público. (...) 11. Reconhecida a preliminar de legitimidade passiva do Distrito Federal. Afastada a prejudicial de prescrição do fundo de direito e reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 11/11/2004. Conhecidos os recursos. Parcial provimento aos recursos do autor, do réu e da Remessa Necessária.” (Acórdão 896483, 20140110995155APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 30/9/2015. Pág.: 136) (Grifou-se) Nesse contexto, como o pleito da Agravante à percepção da pensão desde o requerimento administrativo foi reconhecido no bojo da ação de conhecimento, a priori, os juros de mora devem incidir desde a citação. Portanto, presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois o prosseguimento da ação poderá acarretar a cobrança de valores superiores aos devidos pela Fazenda Pública. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator